Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723992-45.2021.8.07.0000 PACIENTE: FILIPE DA COSTA REIS IMPETRANTE: AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE DA COSTA REIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal expedição de mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente, em que pese a ilegalidade da sua condenação no âmbito da ação penal n. 0710217-13.2019.8.07.0006, como incurso no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias-multa. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Amanda Mayara Teixeira Rodrigues), em suma, que o paciente foi apontado como autor do crime exclusivamente em razão de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na Delegacia e não confirmado em Juízo. Aduziu que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e que não há outros elementos independentes que apontem o paciente como autor do delito, destacando que o bem subtraído não foi encontrado e que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser proferida apenas com base em elementos indiciários. Ademais, informou que foi realizado procedimento para reconhecimento pessoal em Juízo, com a observância da formalidades do art. 226 do CPP, mas, na ocasião, a vítima não reconheceu o paciente. Não obstante, ele foi condenado, porque o Magistrado sentenciante entendeu que deveria ser prestigiado o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, porque foi realizado em data mais próxima do fato, diferentemente do procedimento de reconhecimento pessoal em Juízo, que aconteceu meses depois. No mesmo sentido decidiu esta egrégia 2a Turma Criminal, sob relatoria do eminente Desembargador João Timóteo, no julgamento da apelação interposta. A Defesa ainda interpôs recurso especial, cujo que não foi admitido pela Presidência desta Corte. Então, foi interposto agravo, mas o Relator no Superior de Justiça proferiu decisão monocrática pelo não conhecimento do Recurso Especial, com fundamento na Súmula 7 daquela Corte, por entender que o caso demandaria revolvimento de fatos e provas. Com o trânsito em julgado, foi expedido mandado de prisão definitiva pela Vara de Execuções Penais. Aduziu que não é necessário o revolvimento de fatos e provas, pois o conteúdo a ser analisado está expresso na sentença e no acórdão do julgamento a apelação. Salientou que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema no HC n. 598.886, o reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é evidência segura da autoria do delito e, no mesmo sentido, tem decido esta egrégia Corte em julgados recentes. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito do presente “writ” e, no mérito, o reconhecimento da apontada ilegalidade, para absolver o paciente. Não obstante a indicação de prevenção (ID 27634308), o processo foi redistribuído aleatoriamente na 2a Turma, em razão do afastamento do eminente Desembargador prevento (ID 27649375). É o relatório. Decido. Não se ignora o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.886, segundo o qual o reconhecimento do suspeito por fotografia, além de dever seguir o mesmo procedimento do artigo 226, deve ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial, não podendo servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Confira-se: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1a Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) Ocorre que, em se tratando de condenação definitiva, o tema deveria ter sido veiculado por meio de revisão criminal. Nesse sentido: 1. Uma vez que se trata de condenação já transitada em julgado, o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, ressalvada a hipótese excepcional de ilegalidade evidente, que não se faz presente. 2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Registre-se que, “in casu”, se trata de condenação proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF e confirmada por esta 2a Turma em sede de julgamento de apelação, não podendo, portanto, esta mesma Turma admitir o presente “habeas corpus” como substitutivo de revisão criminal para reconhecer eventual ilegalidade de ofício, pois estaria revisando seu próprio julgado, ao passo a competência para julgamento da revisão criminal é da Câmara Criminal, consoante o disposto no art. 624, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 23, inciso II, do RITJDFT. Acrescente-se que, nos termos do art. 245 do RITJDFT, a revisão criminal: “será distribuída a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator